Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712503-22.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AILTON DA MOTA SILVA, MAILSON MOTA DA SILVA RECORRIDO: MANOEL NUNES DE SOUSA LIMA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que não conheceu o recurso por ser deserto. Alega o recorrente que não foi intimado da decisão que lhe concedeu prazo para comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo, o que justifica a ausência de manifestação. Afirma que a falta de intimação se deu por erro do sistema PJe. No entanto, conforme certidão emitida pela Secretaria da 2o Turma Recursal, não houve erro no sistema PJe. Dessume-se que a dificuldade de localização dos processos ocorreu por ausência de configuração de filtros no sistema, tarefa essa atribuída ao usuário/advogado (ID 57806871). Portanto, ante a ausência de erro do sistema PJE, mantenho a decisão que considerou o recurso deserto. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito